Tribunal: TJMT
Processo: 1073621-27.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073621-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEWTON GOMES EVANGELISTA - CPF: 737.894.371-15 (RECORRENTE), NEWTON GOMES EVANGELISTA - CPF: 737.894.371-15 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. ENTREGA POR APLICATIVO. UBER FLASH. PRODUTO NÃO ENTREGUE AO DESTINATÁRIO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que o autor era o destinatário da entrega dos produtos.

Por se tratar de relação de consumo, há responsabilidade solidária entre o aplicativo de entrega e entregador no caso de má prestação dos serviços.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se restar comprovado o extravio da mercadoria que deveria ser entregue ao destinatário por meio do aplicativo de entregas Uber Flash e ausente solução administrativa, há falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor.

Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1073621-27.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Uber do Brasil Tecnologia LTDA

Recorrida(s):

Newton Gomes Evangelista

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 a 06/06/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido contido na inicial para CONDENAR a promovida UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA a restituir à parte autora a quantia de R$ 149,96, corrigida monetariamente conforme índice do INPC-IBGE desde o desembolso e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (art. 397, parágrafo único, do Código Civil), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC-IBGE

desde a data do arbitramento (enunciado da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil). Em consequência, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Colendos Pares;

A Recorrente arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa do autor, sob o fundamento de que o pedido de entrega foi solicitado por terceiro, não havendo relação jurídica entre as partes desta demanda.

Contudo, o autor demonstrou que era o destinatário do produto (salgados), sendo assim, possui legitimidade ativa para ser parte na presente ação, de modo que deve ser rejeitada a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

O Recorrente arguiu ainda preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não foi a causadora do suposto ato ilícito discutido na presente ação, portanto, não possui qualquer responsabilidade pelos supostos danos sofrida pelo Recorrido.

Entretanto, neste caso há responsabilidade de forma solidária, porquanto o art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

Razão pela qual, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, o autor contratou com a empresa Cida bolos e salgados, salgados para realização e uma festa e que a entrega seria realizada pela Uber Flash no endereço residencial do autor.

Todavia o motorista do aplicativo que fez a retirada do produto não chegou ao destino final, bem como não houve qualquer tipo de contato por meio do chat e na central da empresa ré.

Apesar das alegações da Recorrente de que o motorista parceiro possui avaliação 4,98 de 05 na sua plataforma e que após a reclamação do consumidor foi prestado todo tipo de auxílio, bem como que o motorista concluiu a viagem por não poder aguardar “a noite toda”.

Verifico que a tela juntada na defesa e nas razões recursais mostram que o motorista teria chego ao destino às 7:02:00 PM, e comunicado que estava aguardando às 07:02:25PM, ou seja, vinte e cinco segundos após a suposta chegada ao destino.

Restando incontroverso que não foi realizado a entrega do produto e que o prazo de espera de vinte e cinco segundos não é suficiente para justificar a conclusão da viagem contratada.

Deste modo, houve falha na prestação dos serviços, uma vez que a entrega dos produtos por meio de Uber Flash, serviço este disponibilizado aos seus clientes deve ser prestado com eficiência e zelo, o que não ocorreu neste caso.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024